Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019, prevê expressamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou vinculação ao edital. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.
2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
3. In casu, não existe qualquer pecha na decisão agravada, conforme bem fundamentou o ilustre Magistrado, quando afirmou que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovado dentre o número de colocados previsto pelo edital. Logo, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.